Tribunal: TJSP
Processo: 2107187-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de irregularidades no título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche todos os requisitos do art. 203 do CTN. Iliquidez não configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Necessidade de prévio procedimento administrativo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de irregularidades no título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche todos os requisitos do art. 203 do CTN. Iliquidez não configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Necessidade de prévio procedimento administrativo. Hipótese que envolve ICMS declarado e não pago, apurado pelo próprio contribuinte, o que torna desnecessário qualquer procedimento prévio. Inteligência da Súmula no 436 do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. JUROS. Pleito de aplicação da taxa SELIC (lei 13.918/09). Não cabimento. Débitos se referem à 2018 e 2019, época em que já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/17, que determina a aplicação dos juros pela taxa SELIC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107187-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante CERÂMICA
NOVA CONQUISTA DE TATUÍ EIRELI., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107187-38.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 21316 2/4
Voto no 21316
Agravo de Instrumento no 2107187-38.2020.8.26.0000
Agravante: Cerâmica Nova Conquista de Tatuí Eireli
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: SAF Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de
Tatuí
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Débito declarado e não pago. Alegação de irregularidades no título
executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa
o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche todos os requisitos do
art. 203 do CTN. Iliquidez não configurada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Necessidade de prévio procedimento administrativo. Hipótese que
envolve ICMS declarado e não pago, apurado pelo próprio
contribuinte, o que torna desnecessário qualquer procedimento
prévio. Inteligência da Súmula no 436 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
JUROS. Pleito de aplicação da taxa SELIC (lei 13.918/09). Não
cabimento. Débitos se referem à 2018 e 2019, época em que já
estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/17, que determina a
aplicação dos juros pela taxa SELIC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar interposto por Cerâmica Nova Conquista de
Tatúi Eireli em face da r. decisão de fls. 29/31 que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em
execução fiscal, de ICMS.
A agravante, em suas razões (fls.
01/15), alega nulidade das CDAs, por falta de documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107187-38.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 21316 3/4
comprovatórios dos cálculos de forma pormenorizada, não
esclarecendo se foi utilizada a taxa Selic; que houve ofensa
aos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Não foi deferido o pedido de liminar
(fls. 144).
Às fls. 148 a agravante manifestou
oposição ao julgamento virtual.
A
Fazenda
do
Estado
apresentou
contraminuta às fls. 150/160.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada pela Fazenda do Estado em face da agravante, cuja
decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada em execução fiscal, relativa a débitos de ICMS.
Por
tal
motivo,
insurge-se
a
agravante, alegando irregularidade das CDAs, por falta de
procedimento administrativo prévio e impossibilidade da
utilização de juros acima da taxa SELIC.
2. Quanto à alegada irregularidade
nas CDAs, ao contrário do colocado, as CDAs atendem aos
requisitos legais do art. 203 do CTN e art. 2o, § 5o, da lei
de
execuções
fiscais,
contendo
todos
os
elementos
necessários, sendo certo que se trata de ICMS declarado pelo
próprio contribuinte e não pago.
3.
No
tocante
à
necessidade
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107187-38.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 21316 4/4
procedimento
administrativo
prévio,
equivocada
a
argumentação.
Como se verifica às fls. 68/78, o
caso dos autos envolve ICMS declarado e não pago, apurado
pelo
próprio
contribuinte,
o
que
torna
desnecessário
qualquer procedimento administrativo prévio.
Neste sentido, deve ser observada a
Súmula no 436 do STJ:
“Súmula no 436: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
fisco”.
4. Por fim, quanto à questão dos
juros de mora, os débitos são de 2018 e 2019, época em que
já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/17, que
determina a aplicação dos juros pela taxa SELIC.
Ou seja, o questionamento feito à Lei
no 13.918/09 está equivocado.
Logo, correta a decisão, devendo ser
improvido o recurso.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a r. decisão de fls. 29/31.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator